Tribunal: CARF
Processo: 15892.000007/2010-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15892.000007/2010-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.550 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de agosto de 2020
Recorrente
COOPERATIVA MÉDICA DE AVARÉ E REGIÃO - COOMAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar a certeza e liquidez do crédito
alegado para compensação, restituição ou pedido de ressarcimento veiculado
mediante PER/DCOMP, pela via administrativa. Inteligência do art. 170 do
CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão no 12-82.890 da 6a Turma da DRJ/RJ1, de 28/06/2016 (fls. 72
a 77):
Trata o presente processo dos PER/DCOMP nos 37837.69859.220205..1.3.65-0232 (fls.
02/06), 21636.47470.010405.1.3.05-0521 (fls.07/11), 32553.70668.130206.1.3.05-4099
(fls.
12/16),
27730.08440.130206.1.3.05-4456
(fls.
17/21)
e
22541.20791.160506.1.3.05-5066 (fls. 22/26), no qual a interessada busca compensar os
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15892.000007/2010-81
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.550 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15892.000007/2010-81

débitos neles declarados com créditos referentes ao imposto sobre a renda retido na
fonte – código 3280 - pagamento PJ à cooperativa de trabalho, respectivamente, nos
valores de R$ 1.557,36, R$ 3.114,72, R$ 626,40, R$ 647,28 e R$ 626,40, perfazendo
um total de R$ 6.572,66.

Para análise de seus pedidos, tendo em vista o disposto pelo art. 55 da Lei 7.459/85, o
contribuinte foi intimado a apresentar cópia dos "Comprovantes de Rendimentos de
Imposto de Renda Retido na Fonte” emitidos pelas fontes pagadoras em relação ao
anocalendário de 2005, através da Intimação 10825/SAORT no 346/2009, de
05/09/2009 (fl.28), que em resposta apresentou os documentos de fls. 30/35.

O pedido do contribuinte foi analisado pela Seção de Orientação e Análise Tributária –
SAORT, da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Bauru/SP, em 07/01/2010,
através do Despacho Decisório no 018/2010 (fls. 36/39), que o indeferiu em razão da
não apresentação dos comprovantes de retenção sob o código 3280 emitidos em seu
nome pelas fontes pagadoras dos rendimentos e cujas retenções não foram localizados
nas DIRF constantes dos sistemas da SRFB, em descompasso com disposto no art. 55
da Lei 7.459/85.

Inconformado com a decisão apresentou, em 12/03/2010, por via postal (fl. 60), a
manifestação de inconformidade de fl. 48, instruída com os documentos de fls. 49/59,
pleiteando sua reforma resumidamente pelas seguintes razões:

- os rendimentos e retenções referentes às notas fiscais 027 e 029 coincidem com
os contidos da DIRF apresentada no ano;
- junta cópia das notas fiscais 023 a 025 com as retenções de IR e os
comprovantes da Prefeitura Mun. de Avaré dessas retenções;
- a Prefeitura Municipal de Avaré se negou a fornecer os comprovantes de
rendimentos;
- os documentos anexados comprovam suas alegações;

A DRJ, por sua vez, negou provimento à manifestação de inconformidade, por
considerar, fls. 74 a 77, que:
a) relativamente às PER/DCOMPs n.os 37837.64859.220205.1.3.05-0232 e
21636.47470.010405.1.3.05-0521, cujos créditos ali registrados totalizariam o
montante de R$ 4.672,08, os mesmos já teriam sido utilizados para fins de
apuração do saldo negativo do ano-calendário de 2005 (linha 13 da ficha 12 A
– cálculo do IRPJ), onde está declarado o valor de R$ 5.945,76;
b) relativamente à PER/DCOMP no 27730.08440.130206.1.3.05-4456, – R$
647,28, tal valor já teria sido utilizado pela instituição contribuinte na DIPJ
2006;
c) relativamente à PER/DCOMP no 32553.70668.130206.1.3.05-4099 – R$
626,40, tal valor não teria decorrido de qualquer prova documental;
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.550 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15892.000007/2010-81

d) relativamente à PER/DCOMP n.o 22541.20791.160506.1.3.05-5066 (fl. 24),
referidos valores já teriam sido utilizados pela instituição contribuinte na DIPJ
2006.
A instituição contribuinte, por sua vez, apresentou Recurso Voluntário (fls. 87 a
93) em 03/08/2016, alegando que os serviços prestados por meio das notas fiscais anexas (fls. 49
a 59) tiveram a retenção na fonte, o que lhe garantiria o direito à compensação dos alegados
créditos.
Por fim, fl. 93, a instituição contribuinte requer a compensação pleiteada.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, na medida em que a
análise do presente processo se refere ao pedido de compensação de crédito oriundo de IRRF,
ano-calendário 2005.
Observo ainda que o recurso é tempestivo (interposto em 03/08/2016, conforme
protocolo da RFB, fl. 87, face à intimação dos Correios com recebimento pela instituição
contribuinte datado de 13/07/2016, fl. 120) e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Mérito
Acerca do mérito do presente processo, necessário recapitular o disposto no
relatório do presente processo, acerca das análises promovidas pela DRJ:
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.550 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15892.000007/2010-81

e) PER/DCOMPs
n.os
37837.64859.220205.1.3.05-0232
e
21636.47470.010405.1.3.05-0521, cujos créditos ali registrados já teriam sido
utilizados para fins de apuração do saldo negativo do ano-calendário de 2005
(linha 13 da ficha 12 A – cálculo do IRPJ);
f) relativamente à PER/DCOMP no 27730.08440.130206.1.3.05-4456, – R$
647,28, tal valor já teria sido utilizado pela instituição contribuinte na DIPJ
2006;
g) relativamente à PER/DCOMP no 32553.70668.130206.1.3.05-4099 – R$
626,40, tal valor não teria decorrido de qualquer prova documental;
h) relativamente à PER/DCOMP no 22541.20791.160506.1.3.05-5066 (fl. 24),
referidos valores já teriam sido utilizados pela instituição contribuinte na DIPJ
2006.
Ocorre, no entanto, que a empresa recorrente não apresentou qualquer novo meio
de prova, nem apresentou contrarrazões quanto ao fato de que os valores de créditos pleiteados já
teriam sido utilizados para abater o IRPJ do ano calendário 2005, por meio DIPJ 2006.
Nesse sentido, a recorrente se limitou a indicar que teria apresentado notas fiscais
e que, por essa simples razão, teria direito à compensação.
Não há, portanto, no processo, qualquer argumento da recorrente ou meio de
prova por ela apresentado capaz de demonstrar que os valores requeridos em PER/DCOMPs são
diversos dos valores dedutores do IRPJ do ano-calendário 2005 (DIPJ 2006).
A homologação dos créditos objeto dos pedidos da recorrente, portanto,
importariam em reconhecimento de crédito que já teriam sido utilizados em DIPJ 2006 (ano-
calendário 2005).
A própria recorrente não estabeleceu argumentos contrários ao entendimento da
DRJ no sentido da incerteza quanto à existência do crédito.
Sendo objeto do presente processo, portanto, a análise da possibilidade ou não de
reconhecimento de crédito tributário, para fins de compensação, necessário indicar que o Código
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.550 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15892.000007/2010-81

Tributário Nacional determina que a compensação depende da cabal demonstração da existência
de crédito líquido e certo, nos seguintes termos:

CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda pública.
[...]
(grifos nossos)

Em outras palavras, a contribuinte não apresentou argumentos e meios de prova
hábeis à caracterização da certeza do crédito pleiteado, o que impossibilita, portanto, a
validação dos valores apresentados em PER/DCOMP.
Caberia à contribuinte demonstrar o direito de crédito alegado, conforme
reiterados entendimentos do CARF, a exemplo do seguinte:
Acórdão CARF no: 3003-000.717
Número do Processo: 10880.915344/2008-76
Data de Publicação: 19/12/2019
Contribuinte: EBF INVESTIMENTOS LTDA
Relator(a): MULLER NONATO CAVALCANTI SILVA
Ementa: ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) Data do fato gerador: 15/10/2002 CRÉDITO.
CERTEZA E LIQUIDEZ. COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. ÔNUS DA
PROVA. Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar a certeza e liquidez do
crédito alegado para compensação, restituição ou pedido de ressarcimento
PER/DCOMP pela via administrativa. Inteligência do art. 170 do CTN.
(grifos nossos)
Não houve, portanto, demonstração, por meio de provas hábeis, do direito alegado
pelo Recorrente, no curso do processo, o que enseja a incerteza dos valores alegados pela
instituição contribuinte como crédito passível de compensação, sendo, a negação da
compensação requerida, medida que se impõe.
Dispositivo
Dessa forma, havendo incerteza quanto à demonstração do alegado crédito objeto
de pedido de compensação, torna-se inviável o reconhecimento de referido crédito pleiteado nos
autos, não havendo motivos para a reforma do Acórdão da DRJ.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.550 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15892.000007/2010-81

Considerando-se, portanto, o disposto no art. 170 do CTN, pelos motivos
anteriormente expostos, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente
a decisão de piso.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital